Tribunal: TJSP
Processo: 0503519-39.2007.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Contrib. p/ O. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública do exercício de 2006 - Suposto erro material no registro da votação do julgamento colegiado - Votação unânime, ressalvado entendimento de julgador

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação Cível - Execução Fiscal - Imposto Predial Urbano, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, Taxa de Coleta de Lixo, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios e Contrib. p/ O. Custeio dos Serviços de Iluminação Pública do exercício de 2006 - Suposto erro material no registro da votação do julgamento colegiado - Votação unânime, ressalvado entendimento de julgador - Viabilidade - Resultado a expressar a concordância da Turma Julgadora quanto à essência do julgado, consubstanciada na possibilidade de emenda das Certidões de Dívida Ativa originariamente apresentadas e consequente prosseguimento do feito executivo - Manutenção, ante a inexistência de erro material, do registrado em tira de julgamento - Embargos de Declaração aos quais se nega seguimento.